Tribunal: TJBA
Processo: 0003101-09.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003101-09.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIANO FERNANDES RODRIGUES

APELADO: M.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA CARMO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível contra sentença de improcedência. Alegação de inexistência de débito protestado. Apresentação de recibo referente a parcela isolada. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação de quitação total. Hipervulnerabilidade do consumidor. Dano moral não configurado. Julgamento antecipado da lide. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais, em razão de cobrança considerada indevida realizada por construtora. A parte autora alegou ter quitado integralmente a obrigação e impugnou a legalidade da cobrança, apontando a ausência de provas por parte da ré. Sustentou, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa pela antecipação do julgamento, e pleiteou, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se houve distribuição adequada do ônus da prova no julgamento de primeiro grau; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da inexistência de débito por parte do consumidor; (iii) determinar se a antecipação do julgamento configura cerceamento de defesa; e (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais em decorrência do protesto.

III. Razões de decidir

4. O documento apresentado pela parte autora é um recibo emitido pela própria fornecedora, mas que expressamente se refere ao pagamento de parcela contratual. Tal elemento probatório, isoladamente, não comprova a quitação integral do débito, tampouco afasta a possibilidade de saldo remanescente, sendo insuficiente para demonstrar a inexigibilidade da cobrança.

5. A
inversão do ônus da prova
não supre a exigência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, sendo legítima a manutenção do protesto diante da insuficiência probatória da parte autora.

6. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é realizado com base em prova documental suficiente e a matéria controvertida se limita à interpretação jurídica dos elementos constantes dos autos.

7
. O protesto indevido enseja reparação por danos morais apenas quando comprovada a inexistência do débito, o que não ocorreu no caso concreto.

8
.
Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça já deferida.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
mantida
.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0003101-09.2013.8.05.0088
,
em que é apelante
VALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

e apelado
M.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.